Tribunal: STF
Processo: ARE 1592940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO MARCO INICIAL DA CONDENAÇÃO DO PISO DO MAGISTÉRIO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, POIS A DECISÃO NADA DISPÔS A ESSE RESPEITO, NOTADAMENTE PORQUE SE LIMITOU A EXAMINAR A PRETENSÃO QUANTO AO AUTOR JOSÉ CARLOS TEJADA FRANCO.
2. NÃO HÁ FALAR EM PREVENÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A 25ª CÂMARA CÍVEL NÃO MAIS DETÉM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DA MATÉRIAS RELATIVAS A SERVIDOR PÚBLICO, COMO É O CASO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
3. DESCABE A PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RESP 1.426.210/RS E DA ADI Nº 4.848/DF, POR NÃO HAVER DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
4. SITUAÇÃO EM QUE O AUTOR FOI APOSENTADO PELO REGIME DE MÉDIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVISTO NO ART. 40, §§ 3º E 17, DA CF, RAZÃO PELA QUAL ELA NÃO POSSUI DIREITO À PARIDADE. O DIREITO À PARIDADE ORIGINALMENTE PREVISTO NO ART. 40, § 4º, DA CF, FOI ALTERADO PELA EC Nº 41/2003, QUE DISPÔS SOBRE REGRA DE TRANSIÇÃO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES APOSENTADOS ATÉ A DATA DA MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL. OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE A EC Nº 47/2005 TENHA AUTORIZADO O DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE AOS SERVIDORES, DE FORMA RETROATIVA À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, ELA EXIGE O CUMPRIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS, DE FORMA CUMULATIVA, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM EXAME.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea "e", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 5º, caput; 6°; 7°, inciso V; 22, inciso XXIV; 206, incisos V e VIII, e 214 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso, o autor José Carlos Tejada Franco foi aposentada pelo regime de médias de contribuições previsto na Emenda Constitucional nº 41/03 (evento 23, OUT4, fl. 8) razão pela qual ela não possui direito à paridade.
[...]
E isso porque o direito à paridade originalmente previsto no art. 40, § 4º, da CF, foi alterado pela EC nº 41/2003, que dispôs sobre regra de transição aplicável tão somente aos servidores aposentados até a data da modificação constitucional.
Ocorre que, não obstante a EC nº 47/2005, tenha autorizado o direito à paridade e integralidade dos servidores, de forma retroativa à Emenda Constitucional nº 41/2003, ela exige o cumprimento de alguns requisitos, de forma cumulativa, que a autora não preenche, pois ela foi aposentada pelo regime das médias de contribuições.
Logo, correta mostra-se a r. decisão recorrida ao julgar improcedente o pedido quanto ao autor José Carlos Tejada Franco, pois não possui direito ao Piso Nacional do Magistério, já que ela não se enquadra na regra do §5º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, razão pela qual não há falar em infringência ao princípio da isonomia.
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente